Tribunal: TJMT
Processo: 0000924-76.2015.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000924-76.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MILTON DIAS COSTA (APELANTE), JOANICE DA SILVA - CPF: 834.541.011-15 (VÍTIMA), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO
– AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO –
VIAS DE FATO – LAUDO PRESCINDÍVEL – A AMEAÇA É CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM O CONHECIMENTO DA AMEAÇA PELA VÍTIMA – TIPICIDADE E ILICITIUDE PRESENTES – TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
– CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E AMEAÇA –
INADEQUAÇÃO – SUBSISTÊNCIA – CONDUTAS AUTÔNOMAS –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o
delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, ademais, a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro.

Por se tratar de infração que não deixa vestígios, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.

Outrossim, a autoria delitiva atribuída ao agente é incontestável, diante dos depoimentos da vítima, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório.

Para a configuração do princípio da consunção, é necessário que um dos ilícitos penais perpetrados represente apenas o meio para a consecução do delito mais nocivo, havendo a necessidade de um nexo de dependência das condutas para que a conduta menos grave seja consumida pela mais danosa, deste modo, verifica-se que na situação retratada, não há como a conduta típica da contravenção penal de vias de fato ser absorvido pela delito de ameaça, tendo em vista que o primeiro delito não é meio necessário para o cometimento da segunda conduta delituosa, ademais, são infrações autônomas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0000924-76.2015.811.0010 (Código 64287), originária da 3o Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, na qual,
Milton Dias Costa
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/41, e art. 147 (por duas vezes), c/c art. 71, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e

01 (um) mês e 01 (um) dia de prisão simples, a serem cumpridos em regime aberto.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 26885975/26886458). Em suas razões pleiteia a absolvição, ante a ausência probatória, e caso este não for o entendimento, requer seja reconhecida a consunção entre a contravenção penal de vias de fato e o crime de ameaça, absolvendo o réu por atipicidade de sua conduta.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada. (Id. 26885982).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 38200978), sintetizando o entendimento conforme segue:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Contravenção penal de vias de fato e crime de ameaça. 1. Defesa pretende a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Palavras firmes e coerentes da vítima. Ausência de contradições. Infrações praticadas na clandestinidade, longe do meio social. Suficiência probatória. 2. Subsidiariamente, pugna-se pela aplicação do princípio da consunção entre a contravenção penal de vias de fato e o crime de ameaça. IMPOSSIBILIDADE. Infrações penais autônomas. Vias de fato não é considerada meio necessário para o crime de ameaça. Parecer pelo DESPROVIMENTO. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0000924-76.2015.811.0010 (Código 64287), originária da 3o Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, na qual,
Milton Dias Costa
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/41, e art. 147 (por duas vezes), c/c art. 71, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e

01 (um) mês e 01 (um) dia de prisão simples, a serem cumpridos em regime aberto.

Emerge da exordial acusatória:

“(...) 01° FATO.

No dia 02 de novembro de 2014, nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado MILTON DIAS COSTA, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, praticou vias de fato em desfavor da Vítima Joanice da Silva, sua ex-convivente.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, o denunciado chegou em casa e viu a vítima falando ao telefone, momento em que passou a ofendê-la verbalmente, bem como a agredi-1a, dando-lhe tapas e socos.

Neste dia, o denunciado foi embora de casa, retornando dias depois, momento no qual, ao perceber que a vítima havia mudado os cadeados da casa, novamente a agrediu.

02° FATO.

No dia 02 de novembro de 2014, nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado MILTON DIAS COSTA, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou a vítima Joanice da Silva, sua ex-convivente, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave consistente em sua morte.

Além de agredir a vítima, como já descrito alhures, o denunciado ainda a ameaçou, afirmando que se ela chamasse a polícia, ele retornaria e quebraria tudo e a mataria.

Ademais, dias depois, quando retornou a residência e percebeu que a vítima tinha trocado os cadeados da casa, além de agredir a vítima, o denunciado também a ameaçou novamente, afirmando que se ela trocasse novamente a fechadura e o cadeado, ele retornaria ao local e quebraria tudo. (...)”

A Defesa em suas razões pleiteia a absolvição, ante a ausência probatória, e caso este não for o entendimento, requer seja reconhecida a consunção entre a contravenção penal de vias de fato e o crime de ameaça, absolvendo o réu por atipicidade de sua conduta.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Julio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsiva
ou
vis animo
illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
.”
(
in
Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870).

Isso porque, esse tipo de violência não se restringe à física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Desse modo, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do inquérito policial (Id. 26883989), boletim de ocorrência (Id. 26883990), termo de declaração e pedido de providências protetivas (Id. 26883991), termo de qualificação (Id. 26883998) e relatório policial (Id. 26885455).

A autoria é certa e recai sobre o recorrente, inexistindo dúvidas neste ponto.

A vítima Joanice da Silva, perante a autoridade policial, relatou como se procedeu os fatos:

“(...) QUE JOANICE DA SILVA reside nesta cidade, que foi convivente do Sr. MILTON DIAS COSTAS há 18 anos; Que dentro destes anos informa que sofreu violência doméstica; Que o Sr. Milton sempre agrediu fisicamente com tapa, muro na sua face; Que quando a declarante não queria ter relação sexual com Sr. Milton, muitas vezes a declarante informa que se falasse que não queria Milton chegava de bater com muro e tapa, com medo a declarante acabava cedendo e tendo relação com senhor Milton; Que perguntando se Milton ameaçava, respondeu que sempre ameaçava “se me denunciar eu volto aqui e quebro tudo (sic)”; Que no ano 2013 aconteceu uma situação que a declarante se quisesse passear na casa da sua mãe que reside na cidade de Cuiabá, o Sr. Milton dava permissão, mas quando a declarante chegava, ele queria saber de tudo o que aconteceu, se a declarante não falasse, Milton fazia injurias “vagabunda, biscate, você não presta, não vale nada”, que Milton começava agredir fisicamente tapa, muro, que a declarante não fez a denúncia por medo; Que no mês de junho de 2014 a declarante informa que o Sr. Milton chegou de madrugada por volta das 02h00min da manhã; que Milton falou para a declarante “você não vai dormir na cama (sic)”, que a declarante ficou deitada, que de repente Milton pegou a declarante pelos braços e saiu puxando e jogando-a no chão, que empurrou em cima do guarda roupa, que saiu puxando pelos cabelos e jogando em cima do sofá e enforcando; que a declarante informa que desmaio, que quando acordou tentou ligar para guarnição PM, mas não atenderam; Que no outro dia a comunicante informa que Milton saiu da casa e ficaram uns quatro meses separados; Que depois voltou e pediu para voltar para casa, que a declarante acabou aceitando pensando que Milton poderia melhorar; Que no dia 02/11/2014 a declarante estava no quarto no celular conversando com uma amiga; Que Milton chegou e falou “você está inventado conversa, sua puta, rapariga, vagabunda”, que Milton pegou a declarante pela blusa e começou agredir com muro, tapa na perna, nas costas, puxou seus cabelos e fez ameaça “pode chamar a policia, que eu volto aqui quebro tudo e te mato (sic)”; Que Milton pegou algumas coisas pessoais e saiu; Que a declarante no outro dia trocou a chave da fechadura da sua residência e do portão da frente; Que depois de duas semanas o Sr. Milton voltou a sua residência e entrou dentro da casa pegou mais algumas coisas dele pessoais, que quando Milton estava saindo a declarante viu o mesmo testando sua chave, quando viu que a declarante teria trocado o cadeado do portão, foi até a declarante e perguntou cadê a chave (six), que a declarante respondeu, não sei de chave, não vou entregar; Que Milton pegou e puxou a blusa da declarante puxou para atrás , vindo a cair no chão, que a chave que estava no seu seios da declarante caiu no chão, Sr. Milton pegou a chave e fez ameaças “se você trocar outra vez a fechadura e cadeado do portão volto aqui quebro tudo (sic), e foi embora; Que perguntado por que não veio fazer denúncia, respondeu que não tinha coragem; Que perguntado para JOANICE se tem medo MILTON,

se o mesmo e uma pessoa violenta, respondeu que tem medo, Que Milton e uma pessoa violenta; Que perguntado para JOANICE se gosta de MILTON, respondeu que não; Que perguntado se tem testemunhas das ameaças, injurias, agressões que MILTON estava fazendo, respondeu que não, sempre as agressões era dentro da residência.(...)”

A vítima Joanice da Silva em juízo, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva, narrando de forma clara e coerente como se deram os fatos, asseverando que na primeira vez que o apelante saiu de casa, havia ocorrido uma discussão entre os dois, quando ele retornou era duas horas da manhã, que a vítima levantou abriu a porta e tornou a deitar, foi quando ele agrediu a mesma. Informou que após essa agressão o apelante saiu de casa, sendo que após um tempo ele retornou pedindo para voltar e a mesma aceitou, porém em um dia ela estava se arrumando para ir ao serviço, o recorrente alegou que não era para a vítima ir, foi quando a mesma conversou e disse que se continuasse assim não iria dar certo. Alegou que dias depois estava ao telefone com uma amiga e, quando terminou a conversa o apelante entrou no quarto xingando-a e agredindo-a com murros, tapas nas pernas e nas costas e puxão de cabelo, bem como ameaçou dizendo que ela poderia chamar a polícia, dizendo que voltaria para quebrar tudo e matá-la.

Afirmou ainda, que por diversas vezes o apelante invadiu sua casa, ameaçando que se ela trocasse a chave dos cadeados iria lhe “quebrar”, ademais, informou que desde o quinto ano de relacionamento era agredida, bem como alegou que ele a ameaçava quando não queria ter relação sexual com o mesmo.

Relatou que na penúltima vez o recorrente entrou na casa em posse de um facão dizendo que iria matá-la, furando o colchão todo. Na última vez que ele invadiu a residência, a mesma não encontrava-se em casa, todavia o mesmo quebrou todas as coisas e depois ateou fogo no casa.

Aduziu que detinha contra o apelante, medidas protetivas e, mesmo assim continuou as agressões e ameaças.

O apelante na fase inquisitiva negou a prática delitiva, alegando que:

“(...) QUE, conviveu com JOANICE DA SILVA durante dezenove (19) anos; QUE, perguntado como foi o relacionamento do casal durante esse período, respondeu “não vou dizer que foi mil maravilhas, teve altos e baixos, mas não para chegar nesse pontos de agredir" (sic); QUE, NEGA ter agredido, injuriado e ameaçado a vítima

JOANICE DA SILVA;QUE, perguntado quais motivos JOANICE teria para acusá-lo de tais crimes, respondeu "porque eu não quis abrir mão da metade da casa quando estávamos nos separando" (sic); QUE, trabalha como motorista e que viaja muito, JOANICE não aceitava ficar longe, e insistia em estar junto com o declarante nas viagens; QUE, declara que não era possível leva-la, pois o caminhão era pequeno; QUE; por esse motivo JOANICE quis separar. QUE, declara que quando voltou de umas das viagens a trabalho ficou sabendo que JOANICE tinha vindo a delegacia e que não poderia mais se aproximar dela; QUE, obedeceu tal determinação, inclusive foi em vários lugares (delegacia, fórum e defensoria) para saber como faria para pegar seus pertences pessoais de dentro da casa; QUE, foi instruído a não se aproximar pois ela possuía medidas protetivas e caso desobedecesse poderia “pesar” para o declarante. (...)”

Em juízo, o apelante negou a prática delitiva, informando que nunca bateu na vítima, tampouco ameaçou. Alegou ainda que a vítima quem sempre quis reatar o relacionamento, sendo que o mesmo falou por diversas vezes que não voltaria, ademais, sustentou que não ateou fogo na residência e que não estaria na cidade no dia deste fato.

Da análise do conjunto probatório, têm-se, portanto, que o apelante praticou ameaça e contravenção penal de vias de fato em desfavor da vítima.

Ressalta-se que a versão da ofendida, muito embora se encontre na condição de vítima, tem valor probatório significativo, uma vez que suas declarações são concisas e taxativas, tanto na fase policial quanto em juízo, estando coerente com o contexto probatório dos autos, não havendo prova de que, deliberadamente, incriminaria um inocente tão somente por vingança ou tampouco por interesse pessoal.

Destarte, é cediço que nos delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais delitos ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando indícios de que a ofendida estivesse incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos.

De fato, em infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, há que se dar elevado crédito ao depoimento da própria vítima, já que em delitos deste jaez, cometidos quase sempre às ocultas, mostra-se difícil a obtenção de prova sobre a autoria delitiva.

Nesse sentido:

“(...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....”

(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).”

Em casos análogos essa Corte de Justiça já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – DE OFÍCIO – DECOTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – APELO DESPROVIDO.

1. O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação.

2. Imperativo o decote da sanção pecuniária quando os tipos penais estabelecerem reprimendas alternativas, a interditar a aplicação cumulativa de penas privativas de liberdade e pecuniárias.”

(N.U 0002540-14.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – RECURSO IMPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.”

(N.U 0017051-17.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).
”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DAS VÍTIMAS ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. O testemunho das vítimas, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação, máxime quando roborados pela configuração dos vetores subjetivos das condutas [dolo!].”

(N.U 0002941-29.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)”

Outrossim, é assente na jurisprudência que
“
a prática da contravenção penal de vias de fato

nem sempre deixa vestígios na vítima
,
motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova
”.
(STJ – HC 274.431/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014).

É o que ocorre no caso concreto!

Imperioso salientar que, em regra, a contravenção penal de vias de fato não deixa vestígios e, portanto, o exame de corpo de delito é desnecessário, podendo ser comprovada a sua ocorrência por outros meios de prova, especialmente a palavra da vítima, quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

Isso porque a conduta prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41 consiste na violência física empregada contra a pessoa, sem a produção de lesão corporal. Tem-se, assim, um tipo penal subsidiário, que visa à proteção da incolumidade pessoal, quando não se consumar o delito mais grave.

Via de consequência, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela dita contravenção.

Neste sentido:

“... 1. É prescindível a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção penal de vias de fato, porquanto a materialidade dessa infração pode ser demonstrada por outros meios de prova e, no caso em exame, está comprovada pela palavra segura da vítima, que é corroborada pela narrativa do próprio apelante em juízo, bem como pelo depoimento judicial do policial civil que atendeu a ocorrência.2. Nas infrações penais cometidas contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, dada a relevância penal da conduta, a reconciliação do casal não implica em atipicidade da conduta e tampouco em desnecessidade da pena, sendo de rigor a manutenção da condenação...”
(N.U 0000095-54.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESNCESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAR AS VIAS DE FATO - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – APELO DESPROVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois ela pode não deixar vestígios. A materialidade, portanto, pode ser demonstrada pela palavra da vítima, que, assume especial relevo no contexto probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.”
(TJMT – Ap 70497/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018) – grifei.

Assim, não há que se falar em absolvição do apelante, haja vista que as palavras da vítima, coerente e segura, são suficientes para demonstrar as condutas ilícitas do acusado, que amoldam-se perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41).

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre a
à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41) e o
crime previsto no
art. 147,
caput
, do CP, para absolver o apelante da contravenção, em razão da atipicidade da conduta.

O princípio da consunção/absorção é utilizado na seara penal como uma das modalidades para solucionar um conflito aparente de normas.

O mencionado conflito ocorre quando, perpetrada apenas uma infração penal, constata-se a pluralidade de normas de caráter penal que pretendem regular aquele fato delituoso, aparentando que todas são aplicáveis à hipótese, contudo, apenas uma destas normas tem aplicação efetiva ao caso concreto.

Visando deslindar qual daquelas normas regulamentaria a transgressão penal que ocasionou o conflito, é cabível o emprego de quatro princípios: a) especialidade; b) subsidiariedade; c) consunção; e, d) alternatividade.

O ilustre doutrinador Julio Fabbrini Mirabete esclarece de forma clara e concisa o conflito aparente de normas, vejamos:

“Distingue-se do concurso de crimes o denominado conflito aparente de normas, quando a um mesmo fato, supostamente, podem ser aplicadas normas diferentes. São seus pressupostos, portanto, a unidade do fato e a pluralidade de normas que aparentemente identificam o mesmo. Como é impossível que duas normas incriminadoras venham a incidir sobre um só fato natural, o que é vedado pelo princípio non bis in idem, é indispensável que se verifique qual delas deve ser aplicada ao caso concreto. Na falta de lei expressa, adotam-se os princípios teóricos para resolver tal conflito. Pelo princípio da especialidade, derroga-se a lei geral pela especial, que é a que acrescenta à norma geral um ou vários requisitos. Pelo princípio da subsidiariedade, anula-se a lei subsidiária, expressa ou implícita, pela principal. Pelo princípio da consunção ou da absorção, anula-se a norma que já está contida em outra de âmbito maior, punindo-se o fato mais gravemente apenado. A absorção dá-se no crime-fim que absorve o crime meio; no crime complexo, que absorve os crimes componentes; no crime progressivo, que consome o crime menor contido na conduta por ser este meio necessário ou fase normal de preparação da execução daquele. Por fim, pelo princípio da alternatividade, nos crimes de ação múltipla, ou de conteúdo variado, só é punida uma conduta criminosa embora o agente incida em duas ou mais do mesmo tipo, pois são fases do mesmo crime. Fala-se ainda em antefato e pós-fato não puníveis, quando a conduta anterior ou posterior do agente é cometida com a mesma finalidade prática do outro crime.” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 565).

No que tange à consunção, Flávio Augusto Monteiro de Barros elucida que:

“Quando as normas violadas têm o mesmo fim prático, qual seja, a proteção de um bem jurídico genérico, a norma protetiva do grau maior de violação desse bem jurídico absorve as outras. Tal ocorre porque a reação contra a ofensa do bem jurídico menos vasto se efetiva pela aplicação da sanção prevista para a defesa do bem jurídico mais extenso, que o agente também violou. Noutras palavras, a sanção cominada pela norma consuntiva serve também para a violação da norma consumida, evitando, destarte, o bis in idem. Há entre os delitos uma relação de magis para minus, isto é, de continente para conteúdo. Diante da sanção prevista para a violação do bem jurídico mais extenso, torna-se desnecessária a sanção cominada à violação do bem jurídico menos vasto.” (BARROS, Flavio Augusto Monteiro de. Direito penal: parte geral, volume 1. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 149).”

De acordo com Damásio E. de Jesus, opera-se a consunção nos seguintes casos:

“a) quando as disposições se relacionam de imperfeição a perfeição (atos preparatórios puníveis, tentativa – consumação);

b) de auxílio a conduta direta (partícipe – autor);

c) de minus a plus (crimes progressivos);

d) de meio a fim (crimes complexos); e

e) de parte a todo (consunção de fatos anteriores e posteriores). ” (JESUS, Damásio E. de. Direito penal: 1o volume, parte geral. 27 ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 114).”

Neste mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça estabelece:

“(...) No princípio da consunção o crime mais leve é absorvido pelo mais grave e não o inverso. Havendo autonomia entre os crimes cometidos, que atingiram bens jurídicos distintos, não tem aplicabilidade o princípio da consunção.

(N.U 0006138-26.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020) ”

Com efeito, para a configuração do princípio da consunção, é necessário que um dos ilícitos penais perpetrados represente apenas o meio para a consecução do delito mais nocivo, havendo a necessidade de um nexo de dependência das condutas para que a conduta menos grave seja consumida pela mais danosa.

Na situação retratada, não há como a conduta da contravenção penal de vias de fato seja absorvido pelo delito de ameaça, tendo em vista que o primeiro delito não é meio necessário para o cometimento da segunda conduta delituosa.

Além disso, o legislador infraconstitucional atribuiu para o delito estatuído no
art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, a pena de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses de prisão simples, ou multa,
enquanto que para o crime previsto no
art. 147,
caput
, do Código Penal, pena de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, ou multa.

Sob esse prisma, não há que se admitir a consunção entre os delitos de ameaça e da contravenção penal por vias de fato, visto que são infrações autônomas e que materialmente se cumulam.

Diante destas considerações, afasto o pleito de aplicação do princípio da consunção, cabendo ressaltar que trata-se de condutas autônomas, visto que inexistem qualquer relação de dependência entre as condutas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso interposto por
Milton Dias Costa
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020